Tribunal: TJDFT
Processo: 0716522-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Coisa julgada. Tríplice identidade. Extinção do processo sem resolução do mérito. Inexistência de identidade de causa de pedir. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de cobrança sem resolução do mérito, sob fundamento de coisa julgada, em razão de decisão anterior proferida em ação monitória.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se há identidade entre as ações que justifique o reconhecimento da coisa julgada e a extinção do processo sem resolução do mérito.
III. Razões de decidir
3. Para o reconhecimento da coisa julgada, há que restar configurada a tríplice identidade (mesmas partes, causa de pedir e pedido).
4. Sendo evidente que o processo monitório versou exclusivamente sobre a inidoneidade do título por ausência de sua subscrição pelo demandado, não há como se concluir que o provimento jurisdicional de improcedência do pedido, no referido feito, constitua óbice a discussão futura acerca da existência/inexistência de relação contratual entre as partes.
5. A extinção do processo por coisa julgada, quando inexistir tal óbice, configura error in procedendo.
IV. Dispositivo
6. Recurso provido.
__________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, inc. V; CPC, art. 337, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0712933-52.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 27/11/2024.